Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de faca. Provas.
As provas -- declarações dos policiais em juízo, confirmadas pela prisão em flagrante do réu, logo após esse ser perseguido por pessoas na rua e, em seguida, pelos policiais, localização, com o réu, dos bens subtraídos e da arma do crime e o depoimento da vítima, na delegacia -, não deixando dúvidas de que ele é o autor do crime, são suficientes para condenação. Apelação não provida.